Tribunal: TJDFT
Processo: 0705135-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705135-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por SINTTASB/DF - SINDICATO DOS TRABALHADORES TECNICOS E AUXILIARES EM SAUDE BUCAL DO DISTRITO FEDERAL em que aponta como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistindo a ilegalidade, descrita pela impetrante, na omissão da Secretaria de Saúde do DF em responder a solicitação feita pelo ora Impetrante na data de 07/12/2021, de modo a viabilizar a reunião pleiteada para que ocorra no prazo de até 30 (trinta) dias. No id. 32873835 determinei a parte Impetrante que demonstrasse documentalmente nos autos o seu estado de hipossuficiência econômica. Em seguida, a Impetrante peticionou nos autos pugnando pela desistência e extinção do feito sem julgamento do mérito. Tratando-se de um ato unilateral da parte, o qual dispensa a aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada, HOMOLOGO o presente pedido de desistência para que produza os seus regulares efeitos, e por consequência extingo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 9 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora